Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que, embora tenha reconhecido a prescrição da falta grave decorrente da prática de novo crime doloso, manteve o efeito interruptivo da contagem do prazo para concessão de benefícios executórios, fixando como data-base a data da última prisão. A Defesa sustentou que a prescrição da pretensão punitiva disciplinar afasta qualquer efeito jurídico prejudicial ao apenado, requerendo o restabelecimento da data-base anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de novo crime no curso da execução penal, embora reconhecida a prescrição da correspondente falta grave, autoriza, ainda assim, a modificação da data-base para fins de concessão de benefícios executórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de crime doloso durante a execução penal constitui falta grave, nos termos do art. 52, caput, da LEP, e enseja a alteração da data-base para a concessão de benefícios executórios, conforme prevê o art. 112, § 6o, da mesma lei.
4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da falta grave, resta obstada a imposição de sanções disciplinares; contudo, permanecem as consequências jurídicas advindas do cometimento de novo delito durante a execução penal.
5. A superveniência de condenação por crime cometido no curso da execução penal impõe a unificação das penas e autoriza, de forma autônoma, a redefinição do marco temporal para a obtenção de benefícios, nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
6. O entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.006 não se aplica ao caso, pois a alteração da data-base não se funda em dupla penalização por fato já considerado na execução penal, mas na própria existência de nova condenação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, caput; 111, caput e parágrafo único; 112, § 6o; 118.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958803, 0746078-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 23.01.2025; Acórdão 1986465, 0703701-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 03.04.2025.